Tribunal: TJDFT
Processo: 0721757-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE ALIMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRESTAÇÃO ALIMENTAR. MODIFICAÇÃO. IN NATURA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. CONHECIDO PARCIALMENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO. JULGADO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1. -O recurso tem por princípio e objetivo o duplo grau de jurisdição e a substituição de uma decisão quanto ao acerto da decisão proferida anteriormente. Caso o pleito não seja apreciado em primeira instância, resta inviável a sua análise em segundo grau sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. -A alteração da forma de prestação alimentar é viável desde que vislumbrada plenamente o não prejuízo aos alimentandos. Embora seja possível, a modificação deve ser apreciada à luz do princípio do melhor interesse do menor.

3. -CONHECIDO PARCIALMENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NA PARTE CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO. JULGADO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.